Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000243-75.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA XAVANTINA
Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Agravado: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Número do Protocolo: 1000243-75.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiros”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0003127-34.2017.8.11.0012), proposto contra a agravante por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-EPP, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem para anulação de atos processuais por não divisar a alegada nulidade das intimações realizadas nos autos, anotando que o advogado Sérgio Henrique Staniszewski (OAB/MT no 12.972/A), subscritor da contestação apresentada pela embargada/agravante, apresentara procuração “para atuar, especificamente, nos autos de Agravo de Instrumento de no 1005126-41.2017.8.11.0000”, e não em Primeiro Grau, de modo que, “embora tenha arguido cerceamento de defesa, esqueceu-se (a embargada/agravante) de mencionar a ausência de procuração nos autos”; a decisão agravada destacou, ainda, que, embora referido causídico tenha substabelecido ao advogado André de Assis Rosa (OAB/MT no 19.077-A), sem reservas, os poderes outorgados pela agravante no feito executivo principal, os profissionais não informaram o fato nos autos dos Embargos de Terceiro, que tramitavam em apenso (cf. Id. no 114517467).
A agravante reafirma a nulidade dos atos processuais por vício de intimação a partir da determinação de especificação de provas, insistindo na alegação de inobservância do pedido de realização de publicações apenas em nome do advogado Sérgio Henrique Staniszewsk (OAB/MT no 12.972), e dizendo que, na realidade, nenhuma das partes foi intimado dessa ordem.
Repete que “não houve intimação das partes para produzir as provas que pretendem, em razão do cartório ter remetido o processo direto à sentença”, e pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, sejam anulados os atos processuais praticados após a ordem de especificação de provas a serem produzidas, restituindo-lhe o prazo para tanto; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 114517466 - Pág. 8).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de anulação de atos processuais por vício de intimação, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a Cooperativa/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o perigo de dano se revela presente e iminente, tendo em vista que o processo está em fase de cumprimento de sentença, com ordem expressa de bloqueio dos valores” (sic – cf. Id. no 114517466 - Pág. 8), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira análise, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois, como bem assinalado pelo MM. Juiz, a procuração apresentada pelo advogado subscritor da contestação outorgava poderes “em específico para atuar nos autos de Agravo de Instrumento no 1005126-41.2017.8.11.0000, em que figura como agravante Lavoro Agrocomercial Ltda., em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”, e não nos autos dos Embargos de Terceiro (sic – cf. Id. no 59686411 - Pág. 157 dos autos de origem), e, para além disso, não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da falta de intimação para especificação de provas, talvez porque a questão posta em análise envolva matéria unicamente de direito (preferência no direito de crédito), atraindo, assim, aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”.
A propósito:
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator